Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VÍCIOS INEXISTENTES. ICMS-DIFAL. VENDAS INTERESTADUAIS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÕES E SERVIÇOS INTERESTADUAIS. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VENDEDOR/REMETENTE. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. ADI 5.469. PRETENSÃO NÃO ATINGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança, onde o impetrante, pessoa jurídica de direito privado com sede no estado de São Paulo, insurgiu-se contra a cobrança do diferencial de alíquotas interna e interestadual, relativo ao comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos no Distrito Federal.
2. Com a inicial vieram documentos que revelaram a atividade desenvolvida pelo impetrante, bem como a destinação das mercadorias fornecidas; notas ficais emitidas em razão dos produtos comercializados; demonstrativos das cobranças realizadas pelo Distrito Federal, além da indicação dos dispositivos que amparam o seu direito, razão pela qual não há que se falar em inadequação da via eleita e por ausência de prova pré-constituída.
3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
4. A cobrança do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar que estabeleça as normas gerais (art. 146, III, da Constituição Federal), assim como à existência de lei local (estadual ou distrital) que o tenha instituído.
5. Dada a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”, conforme entendimento sufragado pela Corte Suprema, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não prevalece diante da edição de nova Lei Complementar que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota.
6. Por conseguinte, a partir da edição da Lei Complementar 190/2002, cumpre aos estados e ao DISTRITO FEDERAL editar novas leis instituindo a exação e devendo-se observância à anterioridade nonagesimal para iniciar a cobrança (art. 3o, da LC 190/22).
7. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.